Tribunal: TJSP
Processo: 1012155-83.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços – Máquina de utilização de cartões de débito e crédito – Encerramento unilateral por parte das rés, com posterior indevida retenção de valores – Sentença de parcial procedência – Restituição, de forma solidária, pelas rés – Legitimidade passiva da instituição financeira – Serviços de antecipação,

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços – Máquina de utilização de cartões de débito e crédito – Encerramento unilateral por parte das rés, com posterior indevida retenção de valores – Sentença de parcial procedência – Restituição, de forma solidária, pelas rés – Legitimidade passiva da instituição financeira – Serviços de antecipação, creditamento, débito e estorno realizados diretamente pela instituição financeira, mediante cessão contratual entre a credenciadora e o banco apelante – Repasse ao lojista efetuado na conta corrente mantida junto à apelante, cuja falha evidencia a legitimidade para responder pela demanda – Instituição financeira que participa da cadeia de fornecimento, ainda que parcialmente, respondendo objetivamente pelos prejuízos suportados, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 18 do Código do Consumidor – Responsabilidade solidária reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.